Tribunal: STF
Processo: ARE 1275700
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 246, Vol. 3):
    “AÇÃO ORDINÁRIA - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - CONVERSÃO DOS CRÉDITOS EM AÇÕES - PRESCRIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS: MATÉRIAS JULGADAS SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO A CARGO DO CONTRIBUINTE - PROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO PRIVADA - PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DA UNIÃO, DA ELETROBRÁS E À REMESSA OFICIAL 
    1. A relação jurídico-tributária restou provada pelos elementos de fls. 40/46, não prosperando a tese de que deixou o contribuinte de delimitar o CICE - código de identificação de contribuinte do empréstimo compulsório, pois eventuais valores a serem restituídos demandarão comprovação do recolhimento da verba, tudo a ser dirimido na fase de cumprimento.
    2. Ao tempo dos fatos não exigia o ordenamento obrigatoriedade de oferta de contraditório para apreciação de aclaratórios com efeitos infringentes, embora a cautela recomendasse esta medida, logo ausente agressão à processual legalidade, inciso II do artigo 5°, Lei Maior, conduzindo a substitutividade recursal julgadora a resultado equivalente, em efetivo. 
    3. Assim, tal a não causar a nulidade do feito, pois a Eletrobrás apelou do mérito, tanto quanto presente à causa reexame necessário, assim nenhum prejuízo experimentou, aplicando-se à espécie o princípio ne pas de nulitté sans grief.
    4. Também não prospera a tese da União de ilegitimidade passiva, porquanto o C. STJ possui entendimento de que solidariamente responde por tais obrigações. Precedente.
    5. A respeito da contagem do prazo prescricional, juros e correção monetária, as matérias não comportam mais disceptações, vez que julgadas sob o rito dos Recursos Repetitivos, REsp 1028592/RS.
    6. Para o caso concreto, em que pese defendam os recorrentes que a conversão de valores recolhidos entre 1988 e 1993 se deu pela 142ª AGE, ocorrida em 28/04/2005, e não pela 143ª AGE, passada em 30/06/2005, firmou o C. STJ posicionamento de que esta última deve ser considerada como marco para início do prazo prescricional, então o ajuizamento da presente, em 29/06/2010, fls. 02, respeitou o lustro legal, não podendo a Eletrobrás nem a União ignorar este julgamento e, se assim discordam, devem(riam) utilizar o mecanismo jurídico adequado para desfazer a este consolidado ponto, igualmente estatuindo mencionado Recurso Repetitivo a necessidade de correção plena dos valores litigados, com inclusão de expurgos inflacionários, além dos juros de que a tratar o art. 2°, Decreto-Lei 1.512/76, cujos termos deverão ser observados para cumprimento deste julgado. Precedente.
    7. Destaque-se, então, que "É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios sobre os valores recolhidos a título de empréstimo compulsório à ELETROBRAS.".
    8. A contagem deverá levar em consideração que "o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. Assim: a) quanto à pretensão da incidência de correção monetária sobre os juros remuneratórios de que trata o art. 2° do Decreto-lei 1.512/76 (item 4), a lesão ao direito do consumidor ocorreu, efetivamente, em julho de cada ano vencido, no momento em que a ELETROBRAS realizou o pagamento da respectiva parcela, mediante compensação dos valores nas contas de energia elétrica; e b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item 3), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 5), a lesão ao direito do consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor "a menor". Considerando que essa restituição se deu em forma de conversão dos créditos em ações da companhia, a prescrição teve início na data em que a Assembleia-Geral Extraordinária homologou a conversão a saber: a) 20/04/1988 com a 72ª AGEP conversão; b) 26/04/1990 com a 82ª AGE 2ª conversão; e c) 30/06/2005 com a 143ª AGE 3ª conversão.
    9. Portanto, estes os critérios que deverão ser adotados.
    10. Premissa a tudo se revela a recordação sobre a natureza cognoscitiva, inerente à ação em prisma, âmbito no qual incumbe à parte autora conduzir aos autos os elementos de convicção hábeis a comprovar o seu direito, como ônus elementar.
    11. Elementar a responsabilidade do demandante demonstrar, no mérito, realizou recolhimentos a título de empréstimo compulsório e em qual período, discriminadamente, viabilizando ou não, então, sua vitória, à vista da teoria geral do processo, consagrada no plano do Direito Positivo Pátrio.
    12. Bem andou a r. sentença ao firmar o ônus privado de apresentar documentação idônea para cálculo dos valores implicados, tendo, na inicial, trazido indício de relação jurídica para com os demandados.
    13. De alçada contribuinte a demonstração de adimplemento do empréstimo, detendo a Eletrobrás incumbência, tão-somente, de apresentar documentação que possa estar em seu domínio: "Não há como acolher a pretensão deduzida, no sentido de que a ré seja compelida a apresentar todos os extratos com o valor dos créditos emprestados mês a mês, registros contábeis e de controle do Empréstimo Compulsório, de que é titular a ora agravante, pois, na medida em que pretende esta pretende o pagamento da correção monetária integral e juros remuneratórios dos valores pagos a título de empréstimo compulsório incidentes sobre energia elétrica, é imprescindível que seja comprovado o recolhimento do tributo.", TRF-3, APELREEX 00305954920074036100. Precedentes.
    14. Improvimento à apelação privada e pelo parcial provimento às apelações da Eletrobrás, da União e à remessa oficial, reformada a r. sentença unicamente para balizar os prazos prescricionais e a correção/juros da rubrica, na forma aqui estatuída.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 292, Vol. 3).
    No apelo extremo (fl. 319, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5°, II; e 97 da Constituição da República, à SV 10 do Supremo Tribunal Federal e ao art. 535 do CPC. Alega que “o Tribunal Regional Federal, ao negar a aplicação do §3° do art. 4° da Lei 4.156/62, sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade, ofendeu o art. 97 da CF/88 e contrariou o enunciado da Súmula Vinculante n° 10 do Supremo Tribunal Federal ” (fl. 331, Vol. 3). Aponta, ainda, violação ao art. 2º da Constituição, “caso se entenda que o afastamento do art. 20, caput e § 10, do Decreto-lei n. 1.512/76 foi feito de maneira regular (RE no 660.968/RS), (...) na medida em que o STF entende não ser função do Judiciário suprir inconstitucionalidades por omissão parcial do legislador”.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos seguintes fundamentos (a) “o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade nem afastou aplicação de dispositivo constitucional, mas apenas aplicou ao caso concreto, cumprindo determinação do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo 1.036 do NCPC), o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.028.592/RS, em sede de recursos repetitivos”; (b) “o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Repercussão Geral no Agravo de Instrumento n. 735.933/RS, assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia em questão”; e (c) “quanto ao pedido alternativo, verifica-se que a recorrente não indicou dispositivo constitucional violado”, tampouco apresentou razões recursais evidenciando, assim, neste particular, deficiência na fundamentação” (fl. 364, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante alega, em suma, que “a irresignação veiculada no apelo extremo não se funda na constitucionalidade dos critérios de correção monetária do ECE, sobre a qual a Suprema Corte já sedimentou a ausência de repercussão geral, mas sim na regra de julgamento que exige manifestação do órgão especial ou pleno do Tribunal à hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei, ou seu afastamento com lastro em fundamentos extraídos diretamente da norma fundamental, à luz do que prescreve a Súmula Vinculante 10 do E. STF” (fl. 369, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    Por fim, quanto à suposta violação ao art. 2º da Constituição, a parte recorrente não indicou, de forma clara, de que modo ocorreu a alegada violação, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente